Tribunal: TJBA
Processo: 8046397-65.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046397-65.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO SA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ELIAS FREITAS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. LETIGIMIDADE DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAMES PARA INVESTIGAR POSSÍVEL CÂNCER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. DANO MORAL MAJORADO PARA R$20.000,00. ASTREINTES RECONDUZIDAS AO LIMITE DE R$ 50.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA CENTRAL NACIONAL UNIMED DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultaneamente interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e por LEANDRO SÁ RIBEIRO contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés por negativa indevida de cobertura de exames para rastreamento de neoplasia da próstata, condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais e de multa por descumprimento de decisão judicial. A Central Nacional Unimed alegou ilegitimidade passiva e ausência de conduta ilícita. O Autor pleiteou majoração do valor das astreintes, dos danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva na demanda; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço e se está caracterizada a responsabilidade civil das operadoras de plano de saúde; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de astreintes pelo descumprimento da liminar; (iv) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed já foi definitivamente afastada por acórdão anterior da Terceira Câmara Cível, transitado em julgado, com base na Teoria da Aparência e na responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, aplicável às relações de consumo.

2. A negativa de cobertura de exames sob a alegação infundada de inadimplência, apesar da quitação comprovada, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da operadora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. O dano moral restou configurado diante da recusa indevida e da demora injustificada na autorização de procedimentos essenciais à saúde do Autor, em contexto de suspeita de neoplasia, o que agravou sua situação de vulnerabilidade emocional e psicológica.

4. A sentença reduziu indevidamente, de ofício, as astreintes para R$ 30.000,00, valor inferior ao limite previamente fixado em R$ 50.000,00 em decisão interlocutória não impugnada, o que viola a finalidade coercitiva da multa prevista no art. 537 do CPC.

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais, R$ 5.000,00, mostra-se desproporcional diante da gravidade da conduta das rés, sendo razoável a sua majoração para R$ 20.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

6. Considerando a complexidade da causa, o zelo do profissional, o trabalho desenvolvido em diversas fases do processo e a resistência das rés ao cumprimento da liminar, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central desprovido. Recurso de Leandro Sá Ribeiro provido.

Tese de julgamento:

1. A Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva em ações que envolvam negativa de cobertura de procedimentos médicos praticada por cooperativas integrantes do Sistema Unimed, em razão da aplicação da Teoria da Aparência e da solidariedade decorrente da relação de consumo.

2. A negativa indevida de cobertura de exames essenciais, sob justificativa infundada, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

3. A multa cominatória (astreintes) deve ser mantida no limite anteriormente fixado pelo juízo, se não demonstrada a sua excessividade, para preservar seu caráter coercitivo.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional à gravidade do dano e à conduta das rés, observando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o trabalho do patrono demonstrar elevado grau de dedicação, complexidade da causa e resistência injustificada da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e XXXII; CDC, arts. 6º, VI; 7º, parágrafo único; 14; 28, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-REsp 2.119.973, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE 26/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 993.052/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/03/2017; TJBA, APL nº 0563933-42.2018.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Teixeira, j. 04.05.2021; TJBA, Apelação nº 8129126-80.2022.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Lisbete Teixeira, j. 28.05.2024; TJBA, Apelação nº 8103604-85.2021.8.05.0001, Rel. Des. Adonias Bastos, j. 09.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis simultâneas
de n
.
8046397-65.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
LEANDRO SÁ RIBEIRO e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LEANDRO SÁ RIBEIRO
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, 2025.

Presidente

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça